Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. COLCHÃO COM BASE. PRODUTO DURÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. FALHA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. PUBLICIDADE. BASE EM DESCONFORMIDADE COM O COLCHÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ CONTRATUAL (CDC, ARTS. 6o, III e IV, e 37). INADIMPLEMENTO CULPOSO DA FORNECEDORA. CARACTERIZAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. IMPERATIVIDADE. DANO MORAL. FATO GERADOR. OMISSÃO DE CARACTERÍSTICA ESSENCIAL. FRUSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MENSURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O ARBITRAMENTO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO PREÇO. CORREÇÃO. DATA DO DESEMBOLSO. APELAÇÃO DAS RÉS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO ÀS RÉS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. O negócio jurídico de compra e venda de produto durável – colchão com base - entabulado entre empresa e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o bem negociado vício que o tornara impróprio para o uso, ao adquirente é resguardado o direito de exigir a substituição do produto, a rescisão do contrato, se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradia (CDC, art. 18, § 1o).
2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, é resguardado ao consumidor o direito primordial e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados, cabendo à fornecedora o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé na formação e execução dos contratos de consumo, vinculando-as o difundido em material de publicidade, pois determinante na formação da convicção do consumidor e na opção que efetivara, estando alcançada pelo ônus de responder pelos prejuízos eventualmente provocados por fato ou vício do produto ou difusão de informação inadequada.
3. Encerra violação aos direitos básicos assegurados ao consumidor à informação adequada e à transparência, publicidade enganosa e desconsideração para com o princípio da boa-fé objetiva a difusão publicitária acerca da caracterização da base como de determinada linha - linha “Premium” - quando, em verdade, fora entregue à consumidora produto de qualidade inferior e incompatível com o colchão que integra o conjunto, ensejando a aquisição lastreada em falsa característica essencial e fundamental do produto a impregnação de nódoa ao negócio jurídico ante o vício substancial que o maculara, ensejando seu desfazimento se essa a opção da adquirente por ter adquirido produto desconforme com as características que lhe haviam sido asseguradas e repassadas.
4. Consubstancia inadimplemento culposo a entrega de colchão com base dissonante das características informadas que resultaram no aperfeiçoamento do negócio de compra e venda, determinando o vício o distrato da compra e venda por culpa exclusiva das fornecedoras ante a manifestação exteriorizada pela adquirente com esse desiderato, traduzindo a rescisão do negócio, sob essa moldura, simples consectário do inadimplemento das fornecedoras, conduzindo à repetição do preço vertido pela adquirente em razão do negócio e a devolução do produto que perfizera o objeto da avença (CDC, art. 18, § 1o, II).
5. A omissão de qualidade essencial do produto, ludibriando o consumidor, encerra falha quanto ao devido esclarecimento do adquirente, consubstanciando violação ao dever de informação que alcança as fornecedoras e ato ilícito, pois violaram o dever genérico de não lesar que lhes estava afetado, resultando que, derivando do havido frustrações e destemperos que exorbitaram a seara do mero inadimplemento contratual, traduz fato gerador do dano moral, pois afetara sua incolumidade pessoal, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
7. A responsabilidade da fornecedora pelos danos advindos à consumidora em razão de falha havida no negócio jurídico de compra e venda de produtos é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da obrigação, incorre em mora, e, de seu turno, o importe vertido pelo consumidor que deverá ser repetido em razão da resolução do contrato de consumo deve ser atualizado a partir do desembolso, pois quando passara a experimentar os efeitos da inflação.
8. O provimento parcial do apelo da parte originalmente exitosa e o desprovimento do recurso da parte originariamente vencida determina a majoração dos honorários advocatícios impostos à sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação das rés conhecida e desprovida. Modulados e majorados os honorários advocatícios. Sentença parcialmente reformada. Unânime.